Tribunal: STF
Processo: RE 965004
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. PEQUENO VALOR. CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.